Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0707292-02.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDEMILSON ALVES PEREIRA RECORRIDO: WILLIAM RIBEIRO BARRETO MONTALVAO DECISÃO O Recurso Inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, a recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, §5o do CPC. Concedido prazo para comprovação da alegada situação, o recorrente acostou aos autos sua CTPS com a anotação de seu último empregador em 2007. Juntou, ainda, extrato de suas faturas de cartão de crédito de janeiro a março/2024 (ID's 57821689 a 57821693). É cediço que a hipossuficiência alegada pelo recorrente tem presunção relativa. No caso, a recorrente declarou na inicial ser corretor de imóveis. Portanto, sua capacidade econômica não pode ser comprovada com a mera juntada de sua CTPS com antiga anotação de vínculo empregatício, porquanto exerce labor autônomo. Assim, deveria ter acostado aos autos os extratos bancário de todas as suas contas e declaração atualizada de seu imposto de renda. Com isso, infere-se dos autos que o recorrente comprovou apenas parte de suas despesas (cartão de crédito) e conclui-se que, ante a omissão de sua renda, possui capacidade de arcar com as custas judiciais módicas do DF, que correspondem à mínima parcela do custo operacional do sistema, sem que isso comprometa a sua subsistência e a de sua família. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada, nos termos do art, 932, VIII, do CPC, c/c art. 11, XIV da Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais). Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Assim, intime-se o recorrente para que recolha as custas iniciais e de recurso e comprove no processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação desta decisão. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.